Tribunal: STF
Processo: RE 1366287
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de Roraima, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIAS DEBATIDAS E DECIDIDAS COM TRÂNSITO EM JULGADO NA JUSTIÇA FEDERAL. ERRO DE FATO. MATÉRIA DISCUTIDA E APRECIADA EXPRESSAMENTE NO PROCESSO DE ORIGEM. FALSIDADE DE PROVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DO AUTOR IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º. DO ART. 85 do CPC. 



    1. As alegações de ilegitimidade passiva do ESTADO DE RORAIMA e de competência da Justiça Federal foram expressamente apreciadas neste processo, quando ainda tramitava pela Justiça Federal, sendo submetidas ao Tribunal Regional Federal da 1ª. Região por meio de agravo de instrumento ao qual foi negado seguimento por decisão monocrática de mérito transitada em julgado e, portanto, tal questão não pode ser rediscutida por esta Corte neste momento. 



    2. O tema do suposto erro de fato foi debatido na ação originária e apreciado pela Juíza de Direito, porque é parte integrante do objeto do processo, havendo, inclusive, prova pericial a respeito dele. Logo, não se trata de erro de fato, mas apenas de interpretação/conclusão divergente daquela pretendida pelo Autor da rescisória. 



    3. A sentença foi corrigida pelo Acórdão, com trânsito em julgado, da Apelação Cível nº. 001004089380-1, mantendo-se o resultado de que existe valor a ser pago pelo ESTADO DE RORAIMA. Não houve, portanto, falsidade alguma nos documentos apresentados pela ora Requerida. 



    4. A aplicação dos §§ 3º. e 5º. do art. 85 exige que, até 200 salários-mínimos, o percentual seja fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. O que exceder dessa quantia, deverá ser aplicado na faixa seguinte e assim sucessivamente.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega que “no caso concreto, os efeitos financeiros decorrentes da contratação dos serviços de construção do Hospital Geral são nitidamente anteriores aos dez anos de criação do Estado de Roraima. Mais a mais, naqueles dois precedentes (ADI MC 1921-TO e ADI MC 1903/RR) não fez parte do debate, e tampouco do julgado, a tese de que “a criação desses Estados ocorreu com a promulgação da Constituição (05/101988), ao passo que tais Estados somente passaram a ser responsáveis pelos efeitos decorrentes dos atos praticados pelos agentes políticos e agentes públicos, após suas respectivas instalações ocorridas em 01/01/1991 (com a posse dos primeiros governadores eleitos). Portanto, se mostra evidente que os precedentes (ADI MC 1921-TO e ADI MC 1903/RR) não se aplicam ao caso dos autos.”



    Sustenta que “o estado de Roraima somente responde pelos atos praticados a partir da data de 01/01/1991, com a posse do primeiro governador eleito, consoante se extrai da própria Decisão em audiência da Justiça Federal em Roraima proferida nos autos do Processo 00009287820094014200.”



    Afirma que “ocorreu a assunção de dívida (a própria União Federal assumiu formalmente a dívida objeto da presente ação, por meio de decisão do Ministro de Estado da Fazenda), de modo que não há que se falar em violação a norma do artigo 235 da CF/88 (regra relativas aos dez primeiros anos da criação de Estado), haja vista que tal dívida é bem anterior aos 10 anos de criação do estado de Roraima, ao contrário dos referidos precedentes do STF (ADI 1921-TO ou ADI MC 1.903/RR) que dizem respeito às normas editadas quando já decorridos os dez anos de criação desses dois Estados (Tocantins e Roraima).”



    É o relatório. Decido.



    2. A questão central no presente recurso extraordinário é se o Estado sucessor de ex-Território Federal é responsável pelas dívidas a partir de sua criação em 05/10/1988 ou a partir de sua instalação em 01/01/1991. Esta controvérsia naturalmente desperta o interesse da União, uma vez que a determinação de ilegitimidade e irresponsabilidade do Estado de Roraima em relação à dívida impacta diretamente o reconhecimento da legitimidade e responsabilidade da União.



    Nesse contexto, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 598.650, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 775, assentou o seguinte entendimento:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELA UNIÃO, VISANDO A DESCONSTITUIR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. Coloca-se em discussão, neste precedente com repercussão geral, o sensível problema da divisão de competências entre Justiça Federal e Justiça Estadual. No presente caso, trata-se de Ação Rescisória proposta pela União, com o propósito de desconstituir sentença transitada em julgado, proferida por Juízo Estadual. 



    2. A interpretação isolada do art. 108 da Constituição indica que o Tribunal Regional Federal não é competente para o julgamento da presente Ação Rescisória, pois a) a ação não busca desconstituir julgado do próprio Tribunal, nem dos juízes federais da região; e b) não se trata de recurso em causa decidida por juiz estadual no exercício da competência federal delegada. 



    3. Entretanto, o art. 109, I, submete à Justiça Federal as causas em que for parte a União, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, bem como as previstas em seu parágrafo 3º (Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal ). 



    4. Não se trata de hipótese de colisão entre preceitos constitucionais, mas sim de complementaridade entre as referidas disposições. O art. 108, I, b , e II, não traz uma previsão fechada, taxativa. É preciso ler tal norma em conjunto com o art. 109, I - que nada mais é do que uma expressão do princípio federativo, que impede a submissão da União à Justiça dos Estados, com exceção das hipóteses acima mencionadas, autorizadas pela própria Constituição. 



    5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Tema 775, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Compete ao Tribunal Regional Federal processar ação rescisória proposta pela União com o objetivo de desconstituir sentença transitada em julgado proferida por juiz estadual, quando afeta interesses de órgão federal". 



    Destaco, por sua relevância, um trecho significativo do parecer da Procuradoria-Geral da República nos presentes autos:



    [...] a questão de ordem pública apresentada incidentalmente na ação rescisória, objetivando discutir a ilegitimidade passiva do Estado de Roraima e a consequente legitimidade passiva da União – com a decorrente competência da Justiça Federal para processar e julgar o processo –, foi desacolhida no voto preliminar do relator do acórdão, nos seguintes termos: 



    De início, aprecio a questão de ordem pública feita nos memoriais juntados no EP 50.1 pelo Autor. O ESTADO DE RORAIMA alega sua ilegitimidade passiva e a consequente competência da Justiça Federal para processar e julgar este feito. Verificando os autos, percebi que estes pontos foram exaustivamente apreciados pelo Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e pela Segunda Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, conforme os documentos juntados às fls. 02-16 do EP 1.20, 26- 27 do EP 1.21 e 18 do EP 1.22. (…) 



    Como se vê, as questões da ilegitimidade passiva do ESTADO DE RORAIMA e da consequente competência da Justiça Federal foram expressamente apreciadas neste processo, quando ainda tramitava pela Justiça Federal, sendo submetidas ao TRF da 1ª. Região por meio de agravo de instrumento ao qual foi negado seguimento por decisão monocrática de mérito transitada em julgado e, portanto, tal questão não pode ser rediscutida por esta Corte neste momento.



    [...]



    Entretanto, a discussão posta no presente recurso extraordinário, se o Estado sucessor de ex-Território Federal responde pelas dívidas contraídas a partir de sua criação (05/10/1988) ou a partir de sua instalação (01/01/1991), inevitavelmente atrai o interesse da União, na medida em que a potencial definição sobre a ilegitimidade e irresponsabilidade sobre a dívida por parte do Estado de Roraima repercute no reconhecimento da legitimidade/responsabilidade da União. 



    Ademais, a ação rescisória se processou à revelia do conhecimento da União, que, em vista da apresentação da questão de ordem pública com repercussão sobre a competência do Juízo que produziu a decisão rescindenda, não foi intimada a se manifestar sobre seu interesse na demanda, haja vista que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça teria o condão de desconstituir decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, com potencial afetação à União.



    Essa Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 598.650/MS (Tema 775), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria referente à competência da Justiça Federal para processar e julgar ação rescisória proposta pela União, na qualidade de terceira interessada, visando a rescindir decisão proferida por juiz estadual.



    [...]



    No julgamento do recurso extraordinário referenciado, o Supremo Tribunal Federal destacou que o princípio federativo impede a submissão da União à justiça dos estados, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 109, I, da Constituição Federal, a saber, as causas de falência, acidentes de trabalho e às sujeitas à justiça especializada, ou em se tratando de competência delegada prevista no § 3º do mesmo artigo, situações inocorrentes no presente caso.



    Ante a impossibilidade de submissão da União à Justiça Estadual fora das hipóteses constitucionalmente previstas, o eventual interesse manifesto do ente federal no julgamento da ação rescisória que tramitou no Tribunal de Justiça do Estado de Roraima teria o condão de deslocar a competência para a Justiça Federal.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 775/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente